Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SUPOSTO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃODA DECISÃO AGRAVADA.
1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença decorreu de interpretação dada pelo julgador de primeiro grau, decorrente do resultado do julgamento do v. acórdão exequendo, o qual transitou em julgado, sem que a parte ora agravante tivesse se insurgido acerca do alegado erro material.
2. De fato, a alegada ocorrência de erro material no v. acórdão deveria ter sido impugnada a tempo e modo, o que não ocorreu. Com isso, a imutabilidade do julgado, preconizada no artigo 502 do Código de Processo Civil, obsta o revolvimento da forma como foi estabelecida a condenação na parte dispositiva do v. acórdão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.